Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733701-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS D E S P A C H O O agravante defende, em suas razões recursais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e a impossibilidade de se inverter o ônus probatório com base nesse diploma normativo. A decisão agravada, por sua vez, consignou que: Aplicou-se no julgamento da ação civil pública em referência o microssistema destinado ao julgamento de ações para a defesa de interesse individuais homogêneos, na forma do art. 16 da LACP e art. 91 do CPC, pois aplicável a regra processual vigente ao tempo do ato. Todavia, não há razão para se questionar a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste feito, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório (id 134825738 dos autos originários). Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, bem como à inversão indevida do ônus probatório nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator